Tribunal: STF
Processo: Rcl 48892
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por UNIMED LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1006993-38.2020.8.26.0100), que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no Tema 123 da Repercussão Geral.
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 
    A presente ação versa sobre a busca pela autora de autorização para realização de procedimento cirúrgico com implante de prótese, a saber, artroplastia total de quadril com implante de prótese coxo-femoral tipo não cimentada, metal polietileno, mesmo tendo firmado junto a Unimed Londrina um contrato cuja cobertura contratual por ela contratada não inclui o uso de próteses ou órteses de qualquer natureza. E ainda pelo fato da autora não ter adaptado o seu contrato ao regime da Lei 9656/98. As fls. 85-106 apresentou sua contestação, onde no mérito invocou o princípio do pacta sunt servanda e, ainda a questão da irretroatividade da Lei 9656/98 e existência de Repercussão Geral fls. 95, inclusive com entendimento jurisprudencial a respeito.
    Ao julgar a lide, o Meritíssimo Juiz a quo proferiu a r. sentença de fls. 255-258 tornando definitiva a tutela anteriormente concedida e condenando a Unimed Londrina ao custeio da prótese mesmo sendo uma excludente contratual.
    (...)
    Na busca de seu direito, a Unimed Londrina interpôs apelação, fls. 285-297. 
    Já perante o Tribunal a quo, o Relator (...) negou seguimento ao recurso de apelação, fls. 333-337. 
    Inconformada, a Unimed Londrina interpôs as fls. 339-354 agravo interno, que julgado, foi rejeitado por unanimidade.
    (...)
    Como se vê na ementa acima transcrita, a Repercussão Geral não fora apreciada, diante de tal realidade, a Unimed Londrina opôs embargos de declaração as fls. 369-371, que foram rejeitados por unanimidade.
    (...)
    Ato contínuo, a Unimed Londrina interpôs recurso extraordinário, fls. 378-390, havendo o Presidente da Seção de Direito Privado, as fls. 427-428 após o julgamento do Tema 123, pelo Egrégio STF determinado a remessa ao Órgão Colegiado para que reapreciasse a matéria, que foi objeto do acórdão de fls. 431-435 ignorando completamente o fato de que o contrato firmado com a reclamada é anterior e a Lei 9656/98 portanto, não há obrigatoriedade da Unimed Londrina custear exclusões contratuais.
    (...)
    Seguindo, as fls. 438-440, a Unimed Londrina peticionou informando à Presidência da Seção de Direito Privado que ocorreu o julgamento da Repercussão Geral mantendo o entendimento que a Lei 9656/98 não se aplica aos contratos firmados antes de sua vigência e aqueles que não foram adaptados ao seu regime e requerendo a remessa do recurso extraordinário de fls. 378-390 a esse Egrégio Supremo Tribunal
    Ainda assim, o Presidente da Seção de Direito Privado se manifesta as fls. 441 julgando prejudicado o recurso extraordinário interposto pela Unimed Londrina, não acatando a decisão oriunda do julgamento da Repercussão Geral.
    Irresignada, a ora reclamante interpõe novos embargos declaratórios as fls. 443-445, buscando fundamentação para essa decisão contrária e obscura. No entanto (...) rejeitou os embargos de declaração, fls. 446-448.
    Por fim, as fls. 450-455 a reclamada interpõe agravo interno que não fora conhecido pelo Presidente da Seção de Direito Privado.
    (...)
    No entanto Excelência, a Repercussão Geral trazida pela Unimed Londrina desde sua contestação, fora julgada e noticiada nos autos, conforme se vê as fls. 427-428 onde o Ilustre Relator Dimas Rubens Fonseca publica a decisão do julgado do Tema 123, RE 948.634/RS, onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a Lei 9656/98 se aplica somente aos contratos firmados sob sua vigência ou àqueles adaptados ao seu regime.
    (...)
    Portanto, uma vez que este é o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, mister se faz como questão de justiça o procedimento da presente Reclamação a fim de que a tese do Tema 123 seja aplicada nos presentes autos para que os custos com próteses no atendimento prestado à Sra. Silvia, seja por ela suportado e não custeado pela Unimed Londrina, considerando que o contrato por ela firmado é datado de 1995, fls. 87-88.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo na origem e, no mérito, “seja processada a presente reclamação, julgada procedente, anulando as decisões anteriores que obrigam a Unimed Londrina ao custeio de excludente contratual vez que retroagem a Lei 9656/98 ao contrato firmado em data anterior a sua vigência”.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJSP, o ato reclamado foi publicado em 21/7/2021, não havendo, até a presente data, certificação de trânsito em julgado.
    Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível. 
    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da Reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da Repercussão Geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 
    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).
    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de Acórdão formado no julgamento do mérito de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida ou de RE ou Recurso Especial Repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    (...)
    § 5 º É inadmissível a reclamação: 
    (...)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    Pois bem: ressalte-se que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, “ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto”, pondera o Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 
    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga Reclamações postulando a observância de Acórdão de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 
    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 
    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES no sentido de que quando se intenta garantir a observância de Acórdão de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: (i) o esgotamento da instância de origem, com a interposição de Agravo Interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e (ii) a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na Repercussão Geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 
    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 
    Ocorre que, no presente caso, não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem: interposto Recurso Extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP, diante do surgimento do Tema 123-RG, determinou o retorno do processo ao Relator para que novamente julgasse o caso (doc. 9, fls. 37-38):
    1. O E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 948634/RS, Relator o D. Ministro Ricardo Lewandowski, por V. Acórdão publicado em 18.11.2020, firmou a seguinte tese sob o regime da repercussão geral:
    "As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados."
    Ante o entendimento adotado pela D. Turma Julgadora, encaminhem-se os autos ao Excelentíssimo Senhor Relator ou a seu sucessor, conforme o disposto nos artigos 108, inciso IV, e 109, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. 
    Assim, a 5ª Câmara de Direito Privado reanalisou a Apelação em julgamento assim ementado (doc. 9, fls. 41-45):
    PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Procedência parcial do pedido - Sentença mantida em 2º grau - Interposição de recurso extraordinário por uma das rés - Remessa determinada pelo Presidente da Direito Privado para reapreciação - Matéria analisada sob o regime da repercussão geral no RE n. 948634/RS - Negativa de cobertura, sob a alegação de exclusão contratual e não adaptação do contrato às regras previstas na Lei n. 9.656/98 - Não incidência da referida lei ao caso dos autos - Doença coberta pelo plano - Prótese inerente ao ato cirúrgico - Abusividade da negativa - Aplicação do art. 51, § 1º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. Acórdão mantido. 
    Contra a decisão acima, a qual, em juízo de retratação, reapreciou a Apelação, a parte Reclamante deixou de apresentar novo Recurso Extraordinário. Ocorre que é “firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à necessária interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em juízo de retratação para o cumprimento do requisito do esgotamento das instâncias ordinárias para o cabimento de reclamação constitucional por alegada ofensa a autoridade de decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral (art. 988, § 5º, II, do CPC)” (Rcl 27538 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021), motivo pelo qual o pedido deve ser julgado improcedente.
    Seja como for, o Acórdão reclamado não merece reparo, uma vez que não pode ser considerado teratológico. O Juízo da origem decidiu a demanda com fundamento nas provas apresentadas nos autos, as quais não comprovaram o cumprimento da obrigação inserta no art. 35 da Lei 9656/1998, bem como diante a incidência do CDC ao caso concreto (doc. 9, fls. 44-45):
    Pois bem, as apelantes não comprovaram, como lhes competia, a oferta de adaptação do contrato ao apelado. Evidentemente, o contato telefônico realizado no dia 21/1/2020, ou seja, só após a negativa de cobertura da prótese discutida, com a oferta de “melhoria do plano” (v. fls. 291) é sobremaneira tardio e não pode ser considerado. 
    Da mesma forma, o documento de fls. 300/302 não tem o condão de comprovar a proposta de adaptação do contrato à consumidora, a uma porque não se trata de documento novo e, portanto, deveria acompanhar a contestação, e a duas porque não conta com a assinatura da consumidora e/ou comprovante de entrega por AR. 
    Não obstante, mesmo diante do reconhecimento da inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98 aos contratos firmados anteriormente à sua vigência e não adaptados, restando superada a Súmula 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a verdade é que no caso a abusividade reside justamente na negativa de cobertura de procedimento necessário para o restabelecimento da saúde do beneficiário, pois restringe direito inerente à natureza do contrato, nos termos do art. 51, § 1º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. 
    Com efeito, embora a Unimed Londrina insista na tese de que não tem obrigação de custear órteses e próteses, é defeso ao plano de saúde questionar o tratamento indicado pelo médico que assiste o segurado, sobretudo considerando que o material é de uso inerente ao próprio procedimento cirúrgico. 
    Entendimento contrário implicaria negar a própria finalidade do contrato, que é assegurar a vida e a saúde do paciente. 
    É dizer, no caso concreto, embora não se aplique a Lei n. 9.656/98, a obrigação de fornecimento e custeio da prótese está fundamentada no Código de Defesa do Consumidor. 
    Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “É abusiva a recusa em conferir cobertura securitária para indenizar o valor de próteses necessárias ao restabelecimento da saúde do segurado” (STJ, AgRg no AREsp 83368/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19/3/2015). 
    Tais conclusões estão alinhadas com o voto relator do Tema 123-RG, que assim preconizou:
    Muito embora seja inequívoca a aplicação da Lei Consumerista aos planos de saúde, penso ser necessário que fiquemos vinculados ao tema objeto da presente Repercussão Geral, que nada diz respeito àquele diploma, mas apenas à aplicação no tempo da Lei 9.656/1998. 
    Não fosse o bastante, constata-se que o próprio art. 35 da Lei 9.656/1998 traz regra que buscou regular, no âmbito do direito intertemporal, as relações jurídicas constituídas anteriormente à sua vigência. Eis a sua redação: 
    “Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 10 de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei.“ 
    Como se pode extrair do texto, foi assegurada aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 - data da entrada em vigor da nova lei - a possibilidade de aplicação dos novos ditames. Vê-se, ainda, que o § 4° do mencionado artigo proíbe expressamente que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. 
    Dessa forma, foi dado aos beneficiários a faculdade de migrar sua avença à novel legislação. Aqueles que não o fizeram permaneceram vinculados aos termos da contratação originária, mantidos o valor da mensalidade antes ajustado e as mesmas limitações e exclusões pactuadas no contrato ao qual se obrigaram. 
    Como se observa, reitere-se, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente